Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. POUCA QUANTIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DECOTADA.
I - O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Preliminar rejeitada.
II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta em primeira instância.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
IV - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a existência de diversas denúncias anônimas, a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha), acondicionadas em porções individuais, bem como balança de precisão e dinheiro trocado, bem assim a existência de condenação do réu por idêntica conduta (tráfico de drogas), transitada em julgado, informa que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito e não ao mero uso pessoal.
V - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.
VI – Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
VII – No caso dos autos, embora a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína) seja especialmente nociva, a quantidade é considerada de pequena monta – 8g (oito gramas), o que não justifica a majoração da pena-base.
VIII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.